Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-49.2021.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001837-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DIVINO MARRA DA SILVA - CPF: 208.621.641-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Barra do Garças contra particular, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada pelo STF no Tema 1184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, proposta antes da edição da Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de providências extrajudiciais exigidas pela tese firmada no Tema 1184 do STF, especialmente a ausência de protesto prévio da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 não inovou na ordem jurídica, limitando-se a orientar a aplicação da tese firmada no Tema 1184/STF, que possui efeito vinculante e aplicação imediata aos processos em curso, inclusive para entes subnacionais.

4. A tese do Tema 1184 condiciona o ajuizamento da execução fiscal à tentativa de solução extrajudicial, incluindo o protesto da CDA, salvo comprovada ineficácia da medida por razões de eficiência administrativa.

5. No caso concreto, o Município não demonstrou a adoção das providências prévias exigidas pela tese vinculante, especialmente o protesto da CDA, o que inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, por ausência de interesse de agir.

6. A exigência do protesto decorre da interpretação vinculante do STF e não da Resolução CNJ, que apenas a sistematiza. A extinção da execução não implica renúncia ou cancelamento do crédito tributário, que permanece exigível em outras vias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A execução fiscal de pequeno valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando não forem adotadas previamente as medidas extrajudiciais exigidas pela tese firmada no Tema 1184 do STF, notadamente o protesto da CDA. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas sistematiza a aplicação da referida tese, cuja eficácia é imediata e vinculante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Lei 6.830/1980, arts. 3º e 6º; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ADI 5135/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe 30.05.2017; TJMT, N.U 1037764-11.2023.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARAÇS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
DIVINO MARRA DA SILVA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, com fundamento na Resolução n. 547/2024/CNJ e no Tema 1184 do STF.

O Município apelante sustenta que
o protesto extrajudicial constitui mera faculdade do ente público, inexistindo amparo legal para exigi-lo como requisito do ajuizamento da execução fiscal.

Assevera que o STF, no julgamento da ADI 5135, decidiu que o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, mas não o estabeleceu como condição para o ajuizamento da execução fiscal.

Afirma que a Lei nº 6.830/1980 não estabelece o protesto extrajudicial como condição para a propositura da demanda.

Destaca que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, e constitui título executivo extrajudicial.

Defende que uma Resolução do CNJ não tem o condão de alterar legislação existente, incluindo requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/1980.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a sentença extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, respaldada no entendimento do STF (Tema 1184) e na Resolução CNJ n. 547/2024.

A execução foi proposta em 05/03/2021, para cobrança de R$ 4.740,88, valor este manifestamente inferior ao piso de R$ 10.000,00, estabelecido pelo art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, que orienta:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
[...].

Importa destacar que, embora a Resolução CNJ n. 547/2024 tenha natureza administrativa, ela não cria norma jurídica nova, mas sim orienta a atuação judicial à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), cuja redação expressa:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências
:

a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e,

b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.”
(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023). (g.n.)

A tese firmada possui aplicação imediata, inclusive aos processos em curso e aos entes subnacionais, como expressamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça(AgInt no AREsp 238.170, DJe 30/05/2017).

No caso dos autos, embora intimado para comprovar o cumprimento das medidas prévias exigidas pela tese do STF, o Município não apresentou comprovação do protesto das certidões de dívida ativa, limitando-se a relatar a existência de campanhas de incentivo ao pagamento.

Assim, não houve demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais, especialmente o protesto, que constitui requisito de procedibilidade à luz da referida tese vinculante.

Ressalte-se que, conforme decidido pelo STF na ADI 5135/DF, o protesto de Certidões de Dívida Ativa é medida constitucionalmente legítima, não configurando sanção política nem afronta a direitos fundamentais, sendo, portanto, viável e exigível.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a exigência do protesto não decorre da Resolução CNJ 547/2024, mas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal às normas já vigentes, especialmente em face dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade na cobrança da dívida ativa de pequeno valor.

A ausência dessas providências torna
inexistente o interesse de agir
, justificando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

5. No caso, o valor executado é inferior ao mínimo estipulado pelo Tema 1184, e não foram adotadas as medidas administrativas exigidas.”
(N.U 1037764-11.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Ademais, cumpre reiterar que a extinção da execução judicial não implica cancelamento do crédito tributário, que permanece exigível pela via administrativa ou por meio de eventual nova execução, caso implementadas as exigências estabelecidas pelo STF.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida, por encontrar-se em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026